Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709605-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA PORTELA LIMA, ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI APELADO: ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI, FABIANA PORTELA LIMA Decisão 1. Apelação cível interposta por Fabiana Portela Lima e recurso adesivo de Oral Golden SPA Consultório Odontológico EIRELI contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de Oral Golden SPA Consultório Odontológico EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (CPC, arts. 487, I do CPC – ID no 38750681). 2. Custas e honorários rateados pelas partes na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu, em razão da sucumbência recíproca. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa em relação à autora em virtude da gratuidade de justiça deferida. 3. Homologo o pedido de desistência de ID no 39034750 e, por consequência, não conheço a apelação e o recurso adesivo (CPC, arts. 998 c/c 932, III c/c 997, §2o, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO